Tribunal: TJMT
Processo: 1006134-77.2020.8.11.0055
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006134-77.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROMAIR CICERO DE OLIVEIRA - CPF: 483.677.611-20 (APELANTE), ALEXANDRE HERRERA DE OLIVEIRA - CPF: 016.768.331-45 (ADVOGADO), ORLANDO GERALDO DE OLIVEIRA - CPF: 328.109.891-68 (ADVOGADO), ROMAIR CICERO DE OLIVEIRA - CPF: 483.677.611-20 (ADVOGADO), WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 855.822.129-49 (ADVOGADO), RICARDO DA SILVA SOUZA - CPF: 030.901.571-52 (TERCEIRO INTERESSADO), WELINTON FABIANO DA SILVA - CPF: 000.014.851-21 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO PEDROSO (TERCEIRO INTERESSADO), KARIN DANIELY PRESTES DA SILVA - CPF: 026.744.151-77 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELOS DELITOS DE EVASÃO DO LOCAL DO ACIDENTE E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO PREVISTO PELO ART. 306 DO CTB
– INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA – RÉU QUE ADMITIU A PRÉVIA INGESTÃO CONCOMITANTE DE 4 (QUATRO) COMPRIMIDOS DE MEDICAÇÃO DE USO CONTROLADO – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2.

PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO PREVISTO PELO ART. 305 DO CTB
– POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA QUANTO AO DOLO DO AGENTE – INCIDÊNCIA DO BROCARDO JURÍDICO
IN DUBIO PRO REO
–

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.
Após a edição da Lei n.º 12.760/2012, a realização do teste do etilômetro ou do exame de sangue para configuração do delito previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro tornou-se dispensável, passando a serem admitidos outros meios de provas para a constatação da alteração da capacidade psicomotora do agente. Na espécie, o boletim de ocorrência, o
auto de constatação de sinais de embriaguez e as declarações judiciais da vítima e de um dos policiais militares que atendeu a ocorrência, comprovam que o
acusado se encontrava com a capacidade psicomotora visivelmente alterada enquanto conduzia seu veículo em via pública, tornando descabido o pleito absolutório.

2
.
A ausência de comprovação inequívoca de que o apelante se afastou deliberadamente do local do acidente no intuito de esquivar-se de eventual responsabilização criminal, assomada às declarações prestadas em juízo no sentido de que o acusado estacionou seu carro tão logo encontrou uma vaga e reparou integralmente os danos causados em decorrência do abalroamento, impedem sua condenação pelo delito tipificado no art. 305,
caput
, da Lei n.º 9.503/97.

3
.

Apelo defensivo conhecido e provido em parte.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

ROMAIR CÍCERO DE OLIVEIRA

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
ROMAIR CÍCERO DE OLIVEIRA

contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que, nos autos da ação penal n. 1006134-77.2020.811.0055,
condenou-o
pela prática, em concurso material, dos crimes previstos no
art. 305,
caput
, e art. 306,
caput
, ambos da Lei n. 9.503/97
,
à reprimenda total de
01 (um) ano e 01 (um) mês de detenção
, no regime inicial
aberto
, além do
pagamento
de
10 (dez) dias-multa
, fixados unitariamente no mínimo legal, sem prejuízo da
suspensão ou proibição
de se obter a
permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor
, pelo prazo de
03 (três) meses
.

Nas razões recursais vistas no ID 165874076, o apelante requer a
absolvição
de todas as imputações, alegando, quanto ao delito do art. 305 do CTB, que
inexistem provas de que se afastou propositadamente do local do acidente buscando se esquivar de eventual responsabilização
, notadamente porque, após o abalroamento, estacionou o carro tão logo encontrou uma vaga e prontamente buscou reparar os danos causados à vítima.

De outra banda, defende a
inexistência de provas quanto à materialidade do crime previsto no art. 306 do CTB
, porquanto afirma que não foi submetido ao teste do etilômetro, tampouco fora realizado exame laboratorial para comprovar eventual uso de substância alucinógena, não havendo como afirmar que estava dirigindo com a capacidade psicomotora alterada, não se prestando ao desfecho condenatório o laudo de constatação indiretamente elaborado pelos policiais que atenderam a ocorrência, pois, nega veementemente a ingestão de bebida alcoólica na data fatídica, admitindo, de outro lado, o consumo de medicação
tarja preta
da qual faz uso contínuo.

As contrarrazões ministeriais são vistas no ID 165874081, postulando o conhecimento e
desprovimento
do apelo defensivo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer encartado no ID 167359181, opinou pelo conhecimento e
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi manejado por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa, por estarem presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Conforme exposto na exordial acusatória, no dia 05/10/2020, por volta das 14h30min, na Rua 24, bairro Jardim Tarumã, na cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, o réu
ROMAIR CÍCERO DE OLIVEIRA
, com consciência e vontade,
conduziu o veículo automotor
Fiat Strada, cor cinza, placas JZY6527,
com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool
[Fato 01].

Consta, ainda, que após colidir com o veículo Chevrolet Celta, cor branca, placa FEC4328, pertencente à vítima
Karin Daniely Prestes da Silva
, o denunciado
tentou afastar-se do local do acidente, para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe pudesse ser atribuída
, não consumando o intento criminoso por circunstâncias alheias à sua vontade [Fato 02].

Segundo a incoativa ministerial, na data fatídica, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de acidente de trânsito ocorrido na Rua 24 do bairro Jardim Tarumã, em Tangará da Serra/MT; e, com efeito, chegando ao local, a guarnição foi informada de que o veículo Celta pertencente à ofendida
Karin Daniely Prestes da Silva
estava estacionado na via pública, quando foi atingido por um carro modelo Fiat Strada conduzido por
ROMAIR
.

Ainda de acordo com a denúncia,
Karin
estava trabalhando quando ouviu um barulho de batida vindo da rua e, logo em seguida, foi avisada por terceiros que seu veículo havia sido atingido por outro automóvel, bem assim, que o condutor não parou para prestar esclarecimentos. Após constatar os danos causados em ambas as portas do lado esquerdo de seu carro, a ofendida, com o auxílio de terceiros, conseguiu alcançar o suspeito – o qual, durante a abordagem, mostrou-se visivelmente embriagado, visto que além de apresentar forte odor etílico, estava com dificuldades para se comunicar e locomover.

Ofertada a denúncia e finda a regular instrução processual, a demanda foi julgada
procedente
, sendo o réu
condenado
nas sanções do
art. 305,
caput
e art. 306,
caput
, ambos do Código de Trânsito Brasileiro
;
contexto em que agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, almejando a reforma do provimento jurisdicional monocrático, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo à análise das teses recursais.

1. Da absolvição quanto ao delito tipificado pelo art. 306 da Lei n.º 9.503/97:

A princípio, a i. Defesa argumenta que, porquanto inexiste comprovação de que o réu conduzia veículo automotor sob a influência de álcool ou outra substância psicoativa, deve ser absolvido da imputação do art. 306,
caput
, do CTB.

Sem razão
, contudo.

De acordo com o art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, o crime de
embriaguez ao volante
configura-se quando o agente
conduz
veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine a dependência, sendo punido com pena privativa de liberdade de 06 (seis) meses a 03 (três) anos de detenção e multa, além da suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir.

Vale frisar que o tipo penal em questão passou por sucessivas alterações legislativas a partir do ano de 2008, que implicaram na mudança do seu preceito primário e
também na forma de comprovar a infração
, com destaque à Lei n.º 11.705/2008, a qual suprimiu o excerto referente à exposição “
a dano potencial a incolumidade de outrem
”, quando
então
o delito passou a ser de perigo abstrato
, dispensando-se, portanto, a comprovação da lesão efetiva ou a exposição de terceiros a risco concreto
,
cuja constitucionalidade já fora reafirmada pelo excelso Supremo Tribunal Federal [
ex vi
HC 109269, Rel.: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Data de Julgamento: 27.09.2011], e que não destoa do entendimento pacífico do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DEMONSTRAÇÃO DA POTENCIALIDADE LESIVA. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Pacífico nesta Corte o entendimento de que o crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato, bastando para sua configuração que o agente dirija o veículo sob a influência de álcool, dispensando a demonstração de dano potencial à incolumidade de outrem. [...]. 3. Agravo regimental desprovido
. ”
(STJ – AgRg no AREsp 1241318/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 25/04/2018) – Grifei.

Por sua vez, a
Lei n.º 12.760/2012 removeu a especificação da

concentração etílica por litro de sangue
, passando

o delito a se caracterizar quando o condutor dirige com a sua capacidade psicomotora alterada pela influência de álcool ou outra substância de efeito análogo,
sem que exista um grau pré-fixado de alcoolemia ou de dependência que necessariamente ateste essa alteração
, o que poderia inviabilizar a apuração e punição do delito, condicionando a submissão do suspeito a exame pericial para constatação do nível exato previsto pela legislação, que pode ter reflexos diversos sobre a condição do agente.

Ademais, o mesmo diploma legal estabeleceu que
a provocação de
excitação ainda
poderá

ser constatada

pela concentração igual ou superior a 6 (seis) decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 (três) miligramas por litro de ar alveolar
,
mas, também,
por meio de outros sinais demonstrados pelo condutor durante o cometimento do fato e no momento da sua autuação
, conforme regulamentado pelo Conselho Nacional de Trânsito.

Diante deste cenário, o órgão administrativo do
CONTRAN
editou a
Resolução n.º 432/2013
, a qual “
dispõe sobre os procedimentos a serem adotados pelas autoridades de trânsito e seus agentes na fiscalização do consumo de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência”
,
e estipula que o
etilômetro deve ser priorizado
, mas que
os
sinais de alteração da capacidade psicomotora poderão ser levados em conta
, seguindo alguns parâmetros.

Nesses termos,
tais sinais só poderão ser considerados em conjunto
, não sendo suficiente, para fins de confirmação, somente um sinal, e seguindo as informações do termo de infração padronizado, que contém indicativos relacionados à aparência do condutor, à atitude, à orientação, à memória e à capacidade verbal e de movimentação [art. 5º, §§ 1º e 2º c/c anexo II].

Por derradeiro, com a
nítida intenção de conter a impunidade
(e de forma até mesmo redundante), a partir da Lei n.º 12.971/14, o legislador incluiu o §2º no art. 306 do CTB, que auxilia na aplicação da norma penal incriminadora, possuindo natureza processual, e esclarece que
a embriaguez ao volante poderá ser verificada por meio de teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico e perícia, assim como por vídeo, prova testemunhal ou outros meios em direito admitidos, observada a contraprova.

Concluindo, tem-se que a embriaguez ao volante pode ser comprovada tanto mediante exame técnico, como é o caso do etilômetro [bafômetro], dos testes de sangue e outro laudo clínico feito por médico legista,
quanto por meio do depoimento de testemunhas que indiquem que o acusado não possuía controle sobre os movimentos do próprio corpo
, a exemplo de dificuldade na fala, falta de equilíbrio, vermelhidão nos olhos, odor etílico, fala desconexa, dentre outros.

Com amparo nessas assertivas, no caso em apreço, tenho que tanto a
materialidade quanto a autoria delitiva restaram sobejamente comprovadas nos autos,
de modo que o acervo probatório conduz à conclusão inarredável de que
ROMAIR CÍCERO DE OLIVEIRA
efetivamente incorreu na prática delitiva descrita no art. 306 do CTB.

O
Boletim de Ocorrência
nº.
2020.239818
, acostado no ID 165876778, assim como o
Auto de Constatação de Sinais de Embriaguez
(ID 165875930), apontaram que
, quando abordado,
o réu
ostentava
claros sintomas de ebriedade
, tais como
sonolência, olhos vermelhos, hálito alcoólico, fala alterada e excessiva, dificuldade em manter-se em pé, arrogância, excitação, exaltação e dispersão
; o que, conforme já aquilatado e na contramão do que tenta incutir a i. Defesa,
após a edição da Lei n.º 12.760/2012, é o suficiente para atestar o estado de embriaguez do ora apelante.

Tais elementos de convicção são corroborados pelo depoimento prestado
em juízo
por
Ricardo da Silva Souza
, policial militar que atendeu a ocorrência, o qual, ratificando seu relato extrajudicial, esclareceu que na data fatídica a guarnição foi acionada via 190 para atender uma ocorrência de acidente de trânsito na Rua 24 do bairro Jardim Tarumã, contudo, ao se aproximarem, constataram que a vítima e o motorista se encontravam cerca de 03 (três) quadras distante de onde ocorreu o abalroamento.

Prossegue o declarante relatando que no momento em que a viatura se aproximou da aglomeração,
ROMAIR
estava do lado de fora do automóvel e era evidente que apresentava sinais de embriaguez ou de que tinha ingerido “algo alucinógeno”
sic
, somente não tendo sido submetido ao teste do etilômetro porque, no momento da abordagem, não estava mais no interior de seu carro.

Neste ponto, importa consignar que o só fato da testemunha em questão consistir no policial que diligenciou na fase inquisitiva
não retira a credibilidade ou afasta a idoneidade do seu relato judicial, o qual é seguro e foi prestado mediante compromisso legal, sendo certo, outrossim, que está em consonância com as circunstâncias da prisão do réu, de mais disso, inexiste nos autos qualquer demonstrativo de que ao agente estatal interessaria implicar gratuita e injustificadamente o ora apelante no evento ilícito.

Aliás, nesse sentido é a jurisprudência uniformizada deste e. Sodalício, materializada no
Enunciado Orientativo n.º 08
da TCCR/TJMT, no sentido de que
: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Por sua vez, o ora apelante
ROMAIR
, que exerceu o direito constitucional ao silêncio na etapa extrajudicial, ao ser
inquirido sob o crivo do contraditório
, negou veementemente o estado de embriaguez, insistindo na alegação de que alguns meses antes do acidente foi submetido a duas cirurgias [ponte de safena e bariátrica] e o médico que cuidou de seu pós-cirúrgico lhe receitou diversos medicamentos
tarja preta
.

Asseverou, outrossim, que na data fatídica, saiu para comprar os medicamentos e, na sequência, retornou para seu escritório, momento em que acabou ingerindo simultaneamente 4 (quatro) comprimidos que usualmente tomava no período noturno; e porquanto começou a se sentir mal, decidiu ir embora, tendo, no trajeto para casa, se envolvido no acidente em questão.

Enfim, ressaltou que na hora da batida, não estava se sentindo bem em decorrência dos efeitos colaterais causados pela interação medicamentosa de todos os compridos que havia ingerido e, por isso, apresentava os sinais apontados pelos agentes de segurança pública como se fossem evidências de embriaguez – o que, segundo a sua intelecção, jamais ocorreu.

Todavia,
nas palavras de Guilherme de Souza Nucci, para a configuração do crime do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, “
basta a provocação de excitação psicomotora, causada
pelo álcool
ou substância similar, como remédios de uso controlado
ou drogas ilícitas,
suficiente para perturbar os sentidos, obnubilando a atenção exigível de qualquer motorista. Diante disso, inexiste necessidade de se demonstrar um nível pré-fixado de concentração de álcool por litro de sangue
.”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 854-855).

Sendo assim, se o próprio acusado confessa que trafegava em seu veículo automotor em via pública, com a capacidade psicomotora alterada, e a versão acusatória encontra respaldo nas provas documental e testemunhal, é irrelevante discutir a natureza da substância psicoativa, se álcool ou medicamento “tarja preta”.

Em sendo assim, tenho por
inviável o acolhimento do pedido de absolvição, sendo medida de rigor a
manutenção do desfecho condenatório.

2.
Da absolvição quanto ao delito tipificado pelo art. 305 da Lei n.º 9.503/97:

Lado outro, a i. Defesa vindica seja o apelante absolvido quanto ao crime tipificado no art. 305,
caput
, do CTB, sob o viés da atipicidade da conduta.

E, deveras, após analisar detidamente o caderno processual, entendo que
esta pretensão
comporta acolhimento
.

Isso porque, muito embora o auto de prisão em flagrante delito (ID 165875926), o boletim de ocorrência (ID

165875930) e o auto de constatação de embriaguez (ID 165876778) comprovem satisfatoriamente a ocorrência do crime de embriaguez ao volante,
não evidenciam, estreme de dúvidas, a materialidade do delito tipificado no art. 305 do CTB
; na medida em que se limitam a demonstrar que, no momento do acidente, o ora apelante estava com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de bebida alcoólica ou outra substância psicoativa que determine dependência.

Além do mais, conquanto tenha permanecido em silêncio ao ser interrogado na Delegacia de Polícia (ID
165875945
),
sob o crivo do contraditório
, o ora apelante foi firme em negar qualquer intenção em evadir-se do local do acidente, tendo esclarecido à autoridade judiciária que
somente não estacionou o seu veículo imediatamente após o abalroamento porque havia um caminhão parado na esquina e, porquanto as ruas do bairro Jardim Tarumã são demasiadamente estreitas, acaso encostasse o carro no local exato da batida, certamente atrapalharia o trafego
; de modo que preferiu andar algumas quadras para frente até encontrar uma vaga adequada, onde estacionou e aguardou a chegada da vítima, com quem prontamente acordou a recomposição dos danos causados no veículo,
versão que não destoa
daquela narrada pelo
PM Ricardo da Silva Souza

em juízo
, o qual esclareceu que, deveras, as ruas do bairro onde ocorreu o sinistro são muito estreitas e não permitem o estacionamento em qualquer local da via, tendo a guarnição se deparado com o agente já do lado de fora do seu carro, que estava devidamente estacionado algumas poucas quadras à frente do local da batida.

Não se descura, outrossim, que muito embora a ofendida tenha relatado à autoridade policial que
ROMAIR
tentou foragir do local do acidente, somente tendo estacionado o seu veículo algumas quadras à frente porque foi alcançado por ela e impedido de prosseguir por terceiros (ID
165875939
);
em Juízo
, afirmou que o ora apelante
era conhecido de sua família e, em momento algum tentou se esquivar de eventual responsabilização
, ao revés,
providenciou o conserto do veículo na mesma semana do acidente e arcou com todos os gastos referentes aos danos causados pelo abalroamento
(ID
165874058
).

À vista disso, verifica-se que não restou configurado o delito de fuga do local do acidente, previsto no art. 305 da Lei n.º 9.503/97, porquanto ausente o elemento subjetivo do tipo penal – qual seja, o dolo de furtar-se à responsabilização criminal ou civil; de modo que a absolvição de
ROMAIR
é medida imperiosa.

Sobre o tema, colaciono o seguinte precedente do eg. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 305 DO CTB.SENTENÇA DE CONDENAÇÃO. TESE DE INCONSTITUCIONALIDADE. AFASTADA.NECESSIDADE DE ANÁLISE DO ELEMENTO SUBJETIVO ESPECÍFICO.
SENTENÇA QUE APENAS VALOROU O DOLO GERAL
.
ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE POR AUSÊNCIA DE PROVAS PARA ENSEJAR A CONDENAÇÃO.
PLEITO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICÁVEL. BEM JURÍDICO TUTELADO ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA.RECURSO PROVIDO.”
(TJ-PR - APL: 14474941 PR 1447494-1 (Acórdão), Relator: João Domingos Kuster Puppi, Data de Julgamento: 17/03/2016, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ: 1771 01/04/2016).

Por corolário lógico,
restando tão-somente a condenação do réu pelo delito do art. 306 da Lei n.º 9.503/97
, a pena final deve ser redimensionada para
07 (sete) meses de detenção
, no regime inicial
aberto
, com
substituição da pena privativa de liberdade por uma sanção restritiva de direitos a ser estabelecida pelo Juízo da Execução Penal
, e pagamento de
10 (dez) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal, mantida a
suspensão ou proibição de se obter permissão para dirigir veículo automotor pelo prazo de 03 (três) meses
.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
ROMAIR CÍCERO DE OLIVEIRA
em face da r. sentença proferida pelo d.
Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT nos autos da ação penal n. 1006134-77.2020.811.0055,
tão somente a fim de
absolvê-lo quanto ao crime tipificado no art. 305,
caput,
da Lei n.º 9.503/97
, redimensionando-lhe a pena final, por conseguinte, para
07 (sete) meses de detenção
, no regime inicial
aberto
, com
substituição da pena privativa de liberdade por uma sanção restritiva de direitos
a ser estabelecida pelo Juízo da Execução Penal
, e pagamento de
10 (dez) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal, mantida a
suspensão ou proibição de se obter permissão para dirigir veículo automotor pelo prazo de 03 (três) meses
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023